Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722935-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NEDA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Manifeste-se a parte imperante sobre petição retro, apresentada pela parte impetrada. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora